Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ULITIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, não há falar em absolvição.

2. Verificando-se que a ameaça praticada pelo apelante foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima, que se dirigiu até a delegacia para representar criminalmente contra ela, mantem-se a condenação.

3. Mesmo havendo pequenas divergências nas declarações da vítima, tal fato não têm o condão de invalidar o seu depoimento quanto ao ponto central, que é a existência da ameaça sofrida, a qual foi comprovada pelas provas dos autos.

4. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal deve ser entendida em seu sentido lato, ou seja, de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Com efeito, o cometimento do crime de ameaça com a utilização de simulacro de arma de fogo deve elevar o grau de reprovabilidade da conduta.

5. Recurso conhecido e não provido.